Tribunal: TJSP
Processo: 2304631-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2304631-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é paciente
EDNALDO RODRIGO FEITOSA e Impetrante KARINA RODRIGUES DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304631-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16039
2
Habeas corpus no 2304631-79.2020.8.26.0000
Comarca: Mongaguá
Impetrante: Karina Rodrigues de Andrade
Paciente: Ednaldo Rodrigo Feitosa
Voto no 16039
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pedido idêntico a outros habeas corpus impetrados pela
defesa, que tiveram a liminar negada e aguardam o
julgamento do mérito. Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de EDNALDO RODRIGO FEITOSA, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
de Mongaguá.
Sustenta a impetrante que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, considerando-se que foi preso em flagrante em 29 de
novembro de 2020, pela suposta prática do crime de furto tentado. Posteriormente, o
flagrante foi convertido em prisão preventiva, fundamentando-se o juízo na garantia
da ordem pública.
Informa que a fundamentação utilizada para a manutenção da
prisão é inidônea, bem como que o cárcere é desproporcional, cabendo, pois, medida
cautelar distinta.
Assevera que diante da situação de pandemia por Covid-19, a
manutenção do paciente no cárcere se mostra indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304631-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16039
3
Postulam, assim, a concessão de prisão domiciliar em favor
do paciente (fls. 01/07).
Estão dispensadas as informações e o parecer a ser ofertado
pela d. Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida liminarmente.
Com efeito, já foram impetrados outros habeas corpus (autos
no
2301375-31.2020.8.26.0000;
2303036-45.2020.8.26.0000;
2304452-48.2020.8.26.0000) sob os mesmos argumentos do presente writ, os quais
tiveram os pedidos liminares indeferidos por esta relatoria.
Ora, da leitura do presente writ, não se verifica novo pedido
ou nova causa de pedir próxima ou remota, que justifique a presente impetração.
De qualquer modo, como é cediço, não se admite a mera
reiteração de pedido em habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
AGRAVADA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
NO
HABEAS
CORPUS
ORIGINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
AGRAVO
DESPROVIDO. I - É assente nesta eg. Corte Superior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304631-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16039
4
Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos
capazes
de
alterar
o
entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O
mandamus impetrado na eg. Corte de origem não foi
conhecido por se tratar de reiteração de pedido já analisado
por aquele Tribunal em outro processo. Assim, impetrado
habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se
vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe
a análise da matéria por esta Corte Superior sob pena de
indevida supressão de instância. Agravo Regimental
desprovido.” (AgRg no RHC 97.906/SP, Rel. Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
05/06/2018, DJe 08/06/2018).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não se admite a
mera reiteração de pedido de habeas corpus sem
apresentação de novos fundamentos. 2. Agravo regimental
desprovido. (HC 104015 AgR, Relator(a): Min. ROSA
WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
06/03/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012
28-03-2012).
Assim, por não se admitir a mera reiteração de pedidos
apresentados ao Poder Judiciário, tem-se por inadmissível a presente impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente pedido de
habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304631-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16039
5